Tribunal: TJDFT
Processo: 0737812-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737812-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA MAROSTICA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela AGROPECUÁRIA MARÓSTICA, representada por sua sócia-administradora Conceição Aparecida Tácito Maróstica, contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0702198-62.2021.8.07.0001), ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão combatida indeferiu o pedido de levantamento de valores realizado pela exequente (ID 41112914): “Tendo em vista que a parte executada não concordou com o levantamento dos valores sem a prestação de caução, indefiro o pedido de ID no 137931641. Nos termos do art. 520, IV, do CPC, aguarde-se o trânsito em julgado da Ação Civil Pública (Proc. 94.00.08514-1 da 3a Vara da Justiça Federal da Primeira Região ou 0008465-28.1994.4.01.3400). I.” Nessa sede recursal a exequente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja autorizado o levantamento de valores sem caução, ou subsidiariamente, que os patronos possam levantar valores referentes aos honorários advocatícios, por se tratar de verba alimentar; b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. Narra que o banco concordou com os valores apresentados pelo perito judicial contábil, depositando o montante devido, tornando-o incontroverso. Diz que os cálculos apresentados pela instituição financeira seguiram as diretrizes do comando sentencial nos autos da ação civil pública. Destaca que após o STJ, nos autos do Recurso Especial no 1.319.232/DF (2012/0077157-3) condenar o Banco do Brasil a promover a devolução dos valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990, nenhum recurso interposto pelo Banco do Brasil teve efeito modificativo. Defende que o STJ ainda manteve uma postura concreta e inarredável em relação ao julgado do Recurso Especial 1.319.232/DF, de modo que propiciou segurança para os agricultores, ajuizarem o cumprimento de sentença, como no caso, não havendo, portanto, óbice para a satisfação do direito dos recorrentes. Assevera que o referido acórdão produzido pelo STJ, pende apenas de Agravo em Recurso Extraordinário, uma vez que foi negado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Banco do Brasil. Logo, tendo sido negado seguimento ao Recurso da instituição bancária é possível concluir que o processo acabou, encerrou para o banco, visto que não haverá reversão de nenhuma decisão. Dessa forma, o presente caso se trata de uma das hipóteses em que o grau de probabilidade de reversão da decisão proferida é inexistente. Ademais, cediço é que os honorários advocatícios se tratam de verbas alimentares. Por esta razão, não restam dúvidas de que se amolda no art. 521, I e IV, CPC. Afirma que está comprovado que o banco não sofrerá prejuízos, pois foi ela quem sofreu imensurável prejuízo em face de pagamentos oriundos de índices indevidamente aplicados na correção da cédula de crédito rural, que decorreram da cobrança a maior. Ressalta que no que tange à incidência dos juros após o depósito judicial, a Corte Especial do STJ revisou a jurisprudência para deixar claro que o devedor deve cumprir as obrigações decorrentes do contrato mesmo após o depósito dos valores. Assim, a contagem dos juros deve permanecer mesmo após o depósito judicial. É o relatório. O presente agravo não deve ser conhecido. Deve-se ressaltar que a agravante interpôs dois agravos contra a mesma decisão, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, ambos na data de 08/11/22 (o presente recurso e o AGI no 0737808-60.2022.8.07.0000). A legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. É vedada, portanto, a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal, de modo que incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso. Além de vedada, a princípio, trata-se de conduta temerária, havendo fundada suspeita da verdadeira intenção do ato. Por oportuno, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. Exemplos: a) se a parte apelou no 3.o dia do prazo, já exerceu a faculdade, de sorte que não poderá mais recorrer ou completar seu recurso, mesmo que ainda não se tenha esgotado o prazo de quinze dias; (...)” [NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 693.] A interposição do primeiro agravo (no 0737808-60 às 15:33:15) fez operar a preclusão consumativa e tornou inócua a apresentação de nova peça com a mesma finalidade, no caso, a presente peça processual. Nesse sentido, confiram-se os julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios colacionados a seguir: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE. VEDAÇÃO. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE RETENÇÃO EM FAVOR DA ADVOGADA SUBSTABELECENTE. ART. 26, DA LEI No 8.906/94. 1. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, impondo-se o não conhecimento do recurso de apelação novamente interposto. 2. Não se pode conhecer das contrarrazões apresentadas de forma intempestiva. 3. Nos termos do art. 26, da Lei n° 8.906/94, o advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquela que lhe conferiu o substabelecimento. 4. Apelo não provido. Segundo apelo interposto não conhecido.” (00338118820148070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 26/11/2021). “DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.REDUÇÃO NAS POSSIBILIDADES DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NÃO COMPROVADO. PEDIDO RECONVENCIONAL. MAJORAÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE PARA SUPORTAR O ENCARGO. 1 - Nossa legislação processual é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, o qual não admite a interposição de mais de um recurso sobre a mesma decisão - salvo as exceções expressas -, uma vez que para cada ato judicial existe um único recurso disponível, não havendo possibilidade, desse modo, de se conhecer do último recurso interposto pelo recorrente, porquanto operada a preclusão consumativa, sendo vedada qualquer emenda, complementação ou substituição. (...)” (20161610051693APC, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 4/10/2018). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. I. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 496 do Código de Processo Civil de 1973, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. (...)” (20150110174605APO, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 1/8/2017). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento interposto. Publique-se; intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator